Tribunal: STF
Processo: RE 1291654
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 
    “APELAÇÃO – Ação de rito ordinário – Funcionária pública estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Princípio da separação de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional – Lei Federal nº 11.960/09 que permanece aplicável apenas para o cálculo dos juros de mora – Apelação a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgado do RE 870.947 (Tema 810).
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 6-7):
    “No caso analisado, é evidente que a interpretação de que o IPCA-E deve ser aplicado para todo o período, sem qualquer modulação, afronta a segurança jurídica, pois o próprio Supremo Tribunal Federal, no início do julgamento do Tema 810, indicou que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 continuava em pleno vigor, sendo certo que as Fazendas Públicas de todas as esferas conseguiram expressivas vitórias com base em tal entendimento.”
    Os autos retornaram à Câmara de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 24, p. 2): 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Apelação – Ação de rito ordinário – Funcionária pública estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Rejeição do apelo do Estado – Afastamento da Lei Federal nº 11.960/09 para o cálculo da correção monetária – Interposição de recurso extraordinário – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema 810 do STF – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Incidência apenas para o cálculo dos juros de mora – Manutenção do acórdão.”
    A Presidência da Seção de Direito Público admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 7, p. 4-5):
    “A fixação de juros de mora e atualização monetária definida na sentença está conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE (Tema nº 810). 
    Ressalte-se que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário. 
    Isso porque, conforme já assentou o Supremo Tribunal Federal, “a Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case” (STF, RE 612375 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017).”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017 (Tema 810), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ressalte-se, ainda, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente